Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE DIPLOMÁTICO EM SERVIÇO NO EXTERIOR. CITAÇÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ART. 16, III, DA LEI 11.440/06. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO À PARTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM SEU DESFAVOR. INSUFICIÊNCIA DO PROTOCOLO DO MANDADO NA SEDE DO ÓRGÃO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. DECISÃO CASSADA.

1. Até a edição da Lei 11.440/06, a citação de pessoa residente em outro país dava-se por meio de carta rogatória, em que o juiz brasileiro solicitava ao Juiz estrangeiro que procedesse à citação do réu (Carta Rogatória Ativa). Ocorre que, com a edição da Lei 11.440/06, que institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro, o sistema de citações sofreu importantes alterações, no sentido de dinamizar o trâmite de processos em que estes servidores figurem como réus, ao tornar desnecessária a edição de cartas rogatórias citatórias.

2. Dispõe o artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/06 que além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro prerrogativas como a citação em processo civil ou penal por intermédio do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

3. A despeito da inexistência, na lei, de maiores informações acerca da aplicação da citação por intermédio do MRE, não se pode olvidar que o procedimento deve garantir, de forma inequívoca, que a comunicação chegue ao seu destino, independentemente de ter sido realizada por meio de carta rogatória ou pela intervenção do órgão ministerial.

4. A mera entrega/protocolo do mandado de citação junto ao MRE não pode ser entendida como efetivação da citação da parte, sob pena de transformação da figura intermediária em substituta da parte.

5. Para que se possa aferir a tempestividade do oferecimento dos embargos monitórios, conforme previsão do artigo 231, II, do CPC, faz-se necessária a comprovação, por parte do Ministério das Relações Exteriores, da efetiva notificação da parte a ser citada acerca do mandado recebido na sede do órgão. Somente após essa demonstração é que se inicia o prazo para a apresentação dos embargos à monitória.

6. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e parcialmente providos.